Tribunal: TJDFT
Processo: 0724418-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0724418-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: JANAINA CHAVES FONSECA DORNELES AGRAVANTE: L. E. F. D. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Pretende o agravante, em suma, ver assegurado o direito de se inserir no processo de vacinação contra a COVID-19, sob o fundamento de se enquadrar nos grupos com comorbidades, mas possuir 14 anos. É fato notório que, após o ajuizamento da ação, houve alteração da situação fática, porquanto o Distrito Federal iniciou, mediante agendamento, o processo de vacinação de adolescentes com comorbidades. Nesse passo, esclareça o agravante se subsiste não só o interesse no prosseguimento do recurso, mas da própria ação. Ressalte-se, desde logo, que eventual impossibilidade de agendamento por insuficiência de vagas constitui causa de pedir diversa daquela narrada na petição inicial (que correspondia à inexistência de protocolo de vacinação na faixa etária da parte agravante) e não constitui motivo idôneo para o processamento do agravo de instrumento. Do exposto, manifeste-se o agravante, no prazo de 5 dias, sobre interesse recursal. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 9 de agosto de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora